Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCADA A REDE PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão na análise dos artigos 196, caput e 198, II, ambos da Constituição Federal de 1988, que fundamentariam o custeio de sua internação em hospital particular diante da inércia do Ente Distrital em atender à determinação judicial e fornecer leito de UTI em hospital público.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. A afirmação da parte embargante de que ficou à espera de transferência para unidade pública desde o cumprimento da decisão aos 31/3/21 as 10h00min até a alta hospitalar aos 02/04/2021 não merece prosperar, já que, conforme expresso no acórdão recorrido, a parte autora, ao ingressar com a ação requerendo a transferência para leito de UTI regulado pela rede pública não comprovou que necessitava de internação em leito de terapia intensiva, uma vez que, segundo informações da Secretaria de Saúde, foi realizada visita do médico supervisor da CERIH ao Hospital Santa Marta no dia 01/04/2021, que constatou que a parte autora não preenchia os critérios para internação em UTI.
6. Além disso, o acórdão é fundamentado com precedentes deste Tribunal que analisaram casos semelhantes.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.